Tribunal: TJSP
Processo: 0005784-92.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
(TJSP; Apelação Criminal 0005784-92.2013.8.26.0198; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

15/01/2021

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005784-92.2013.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha,
em que é apelante JOSE LUIZ MARTINS PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do
mérito. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005784-92.2013.8.26.0198 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005784-92.2013.8.26.0198
Apelante: JOSE LUIZ MARTINS PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 22625
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para a acusação Fluência,
entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e
a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso
de tempo superior ao prazo prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos
no rol do art. 109 do CP
Ocorrência da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art.
110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data
em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado
o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP,
torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade
do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Justiça gratuita
Isenção do pagamento de custas e
despesas processuais
Inadmissibilidade
Matéria
afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais
ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao
juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão
da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não
desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso
enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005784-92.2013.8.26.0198 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 319/323, prolatada pela
MMa Juíza Juliana Nobrega Feitosa, cujo relatório ora se adota, JOSÉ
LUIZ MARTINS PEREIRA foi condenado como incurso no art. 180, do
CP, às penas de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, concedido ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da
absolvição, por falta de provas. Alternativamente, pede a redução das
penas e a fixação do regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
Às fls. 351/353, almeja-se a habilitação das
patronas Nubia Francine L. Andrade e Letícia Paiva F. Bayon no portal
E-SAJ, solicitando-se que todas as publicações dos atos judiciais
sejam realizadas nos nomes delas. Pede-se, ainda, a concessão da
justiça gratuita.
É o Relatório.
Pontue-se, por primeiro, que, por despacho, as
patronas tiveram deferidos os pleitos de habilitação e de que todas as
publicações dos judiciais fossem realizadas em seus nomes.
Com relação ao pleito de deferimento de justiça
gratuita, apesar de extemporâneo, analisa-se ao final.
Preliminarmente, deve-se reconhecer a ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito imputado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005784-92.2013.8.26.0198 -Voto no
4
recorrido.
Considerada a pena aplicada (01 ano, 04 meses e
15 dias), o prazo prescricional para a situação concreta passa a ser de
04 anos (art. 109, V, do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a
data do recebimento da denúncia (23 de julho de 2013 - fls. 167) e a
da publicação da sentença condenatória, 05 de abril de 2019 (fls.
324), operando-se, destarte, ante o trânsito em julgado da
condenação para o Ministério Público, a prescrição da pretensão
punitiva.
Pontue-se, por fim, que o pleito de isenção do
pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de
Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo
lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual
eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas
suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, declara-se a extinção da
punibilidade do acusado JOSÉ LUIZ MARTINS PEREIRA, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com
fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, ambos do CP; fica prejudicado
o exame de mérito, propriamente dito, do seu recurso.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator